Tribunal: TJSP
Processo: 0033085-51.2011.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0033085-51.2011.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é embargado JOSÉ MILTON BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0033085-51.2011.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: JOSÉ MILTON BARBOSA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14720
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao V. Acórdão de fls.142/145 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso da autarquia em sede de embargos à execução.
O embargante sustenta, em suma, que a Lei n.
11.960/09 deve ser utilizada para correção monetária dos débitos da Fazenda
Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de utilização da TR apenas para atualização monetária dos
precatórios, que, por sua vez foi afetada ao RE no 870.974/SE.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Objetiva o embargante a aplicação da Lei n° 11.960/09
no que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando os efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI
4.357, mencionando, inclusive, que a atualização monetária dos débitos fazendários
antes da expedição de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada pelo RE
870.947/SE.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de
aplicação de referida lei para a correção monetária ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal
Pleno, rel. p/o acórdão Min. Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo
Tribunal Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à
Fazenda Pública do disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/09, declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que
houve determinação em liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de
medida cautelar incidental na ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem
cumprimento aos pagamentos dos precatórios em curso, na forma como já vinham
realizando, até decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação
do IPCA-E (exegese do artigo 18 da Lei n. 8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EXECUÇÃO
EXTINTA - DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE
DA TR (EC 62/09 E LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO
JULGAMENTO DA ADI 4357 - EXEGESE DO ART. 18 DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
LEI 8.870/94, NORMA QUE VIGORAVA ANTES DA EC
62/09 E DETERMINAVA A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. Recurso
provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. VIABILIDADE, NO
PARTICULAR. PRESTAÇÕES QUE SE RENOVAM MÊS A
MÊS, POIS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA
PRESTAÇÃO. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DA
LEI No 11.960/2009.
INVIABILIDADE. IGPD-I ATÉ A INSCRIÇÃO COISA
JULGADA E DEPOIS IPCA-E. DETERMINAÇÕES DO
TÍTULO EXECUTIVO, NO PARTICULAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Além disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma, teve sua modulação julgada em 25.03.2015,
conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade passada nas
ADIs 4.357 e 4.425, mantendo-se a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n.
62/2009, devendo ser considerados válidos os precatórios expedidos ou pagos até
31.12.2013, por força da Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não
foi expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a
exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade
passada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, cujo julgamento se deu em 14.03.2013,
bem como do julgamento da modulação de seus efeitos, ocorrido em 25.03.2015, os
valores em atraso deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apresentação da conta de liquidação em Juízo, passando, então, a ser atualizados
pelo IPCA-E, conforme determinado no V. Acórdão embargado.
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos
qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve
por objetivo a modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado,
uma vez que a matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento
oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a
tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator